Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGISTRO PERANTE A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE.
1. No caso de bem imóvel localizado em condomínio irregular, sem consolidação da propriedade em nome do devedor, revela-se cabível a penhora dos direitos possessórios sobre o bem.
2. Não se vislumbra utilidade no pedido de registro da penhora no cadastro da SEFAZ/DF, haja vista a inexistência de prova da dilapidação patrimonial por parte do devedor.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.